Tribunal: STF
Processo: ARE 1348329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo:



    Tal como afirmado pela União na manifestação do evento 23, embora a inicial tenha sido instruída com documentos relativos ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda - BEm (criado pela MP 936/2020, convertida na Lei nº 14.020/2020), a fundamentação e pedidos da exordial referem-se ao auxílio emergencial criado pela Lei 13.982/2020, que passo então a analisar.



    O auxílio emergencial foi requerido pela autora, por meio de aplicativo da Caixa, em 21/04/2020 (evento 15, OUT2). O indeferimento se deu sob o argumento de que a autora não atendeu ao requisito previsto pelo inc. II do art. 2º da Lei 13.982/2020, qual seja, "não ter emprego formal".



    De fato, conforme prova consulta ao CNIS, em abril/2020, quando a autora requereu o aludido auxílio, estava ativo seu vínculo com a empresa Emanuelli Regina Malucelli, iniciado em 16/12/2019 (evento 2, p. 2). Essa situação não se alterou ao menos até a data da consulta (15/10/2020). Ressalte-se que a autora foi intimada a produzir provas, mas disse não ter interesse (evento 20). Diante desse impedimento, desnecessário analisar os demais requisitos, como a renda do grupo familiar.



    Como se vê, a autora não fazia jus ao auxílio emergencial quando fez o respectivo requerimento. Outrossim, acaso tivesse feito novos pedidos nos meses de julho e agosto, relativos às últimas duas parcelas do auxílio emergencial, a conclusão seria a mesma. Em resumo, a autora não tem direito a qualquer parcela do auxílio emergencial instituído criado pela Lei 13.982/2020. Logo, também não há que se falar nos pedidos de indenização por danos material e moral. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente